Tribunal: CARF
Processo: 13830.000117/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000117/2003-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.407 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
DORI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/11/2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM VÍCIO. NULIDADE NÃO
DECLARADA QUANDO NO MÉRITO O RECURSO VOLUNTÁRIO
PODE SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
Nos termos do art. 59, § 3o, do Decreto no 70.325, de 1972, quando a situação
do caso concreto permite decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveita a declaração de nulidade, a nulidade do ato decisório anterior não
será declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/11/2002
COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE IRRF SOBRE JUROS SOBRE
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO. POSSIBILIDADE
Demonstrado nos autos erro de pagamento a maior do IRRF sobre juros sobre
remuneração de capital próprio, a diferença a maior é passível de repetição de
indébito e, por conseguinte, compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, afastar a preliminar
de nulidade suscitada, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Panago Gonçalves,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins; ii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite do direito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000117/2003-13
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/RPO na sessão de 26/11/2009 que
indeferiu o pedido de homologação de compensação intentada.
2.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito, a
contenda pode ser assim explicada:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisorio, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (DCOMP) de fl.
01, protocolizada cm 31/01/2003, por intermédio da qual a contribuinte
pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de
pagamentoindevido de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre a
remuneração do capital próprio, pago no ano-calendário de 2002.
Posteriormente, a contribuinte apresentou declarações de compensação nos
processos n° 13830.000373/2003-19 e 13830.000495/2003-05, vinculados ao
presente processo, cujos débitos estão relacionados às fls. 217 e 242.
A análise da liquidez e certeza dos créditos utilizados na DCOMP, bem como a
sua suficiência para a extinção dos débitos nela declarados, foi efetuada pela
DRF em Marília/SP, no Despacho Decisório DRF/MA n° 2008/109, fls.
268/275, através do qual a autoridade competente não reconheceu o direito
creditório pleiteado, não homologando as compensações declaradas neste
processo, ao fundamento de que o recolhimento do IRRF incidente sobre juros
sobre capital próprio se tornam antecipação do imposto de renda anual da
pessoa jurídica beneficiária e não pagamento a maior ou indevido. Ademais,
como conclusão, reconheceu a ocorrência da homologação da compensação, por
expressa disposição legal, dos débitos declarados na DCOMP de fl. 01 dos
autos.
Cientificada do Despacho Decisório, em 29/02/2008, a contribuinte ingressou,
tempestivamente, com a manifestação de inconformidade de fls. 279/281,
acompanhada dos documentos de fls. 282/306. na qual alega, em síntese, que:
a) apesar dos minuciosos esclarecimentos feitos pela empresa em resposta ao
termo de intimação SAORT n. 2006/99 e 2006/146 (fl. 46/48 e 152/153), a
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

autoridade fiscal concluiu equivocadamente, com base no parágrafo 3o do artigo
9o da Lei n° 9.249/95, pelo não reconhecimento do direito creditório e não
homologação da compensação dos débitos da tabela 2;
b) a autoridade administrativa entendeu que a empresa Dori Alimentos LTDA
era a beneficiária dos rendimentos de juros sobre o capital próprio e,
conseqüentemente, compensou a retenção supostamente sofrida pelo IRRF com
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) tal dispositivo é específico e se aplica ao IRRF no caso de beneficiária pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, o que não é o caso da recorrente, pois
embora seja tributada pelo IRPJ sobre o lucro real, a contribuinte não é
beneficiária dos rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio, mas sim fonte
pagadora, conforme fichas da DIRF (fls. 133/149) e a Ficha 42-A da D1PJ;
d) na condição de fonte pagadora, a empresa registrou individualizadamente na
sua contabilidade, em benefício dos seus sócios, a apropriação do valor dos
juros sobre o capital próprio previsto no artigo 347 do RIR/99 e no artigo 9° da
Lei n° 9.249/95, onde tributou os rendimentos creditados aos seus sócios pelo
IRRF à alíquota de 15%. conforme dispõe o artigo 668 do RIR/99;
e) no preenchimento dos DARF aplicou e recolheu a alíquota de 20% ao invés
de 15%, gerando um pagamento a maior que está demonstrado de forma
individualizada na planilha;
f) os DARF foram recolhidos pela recorrente mediante o cheque do Banco
Bradesco S/A, no dia 29/11/2002, tendo sido o encargo financeiro do tributo
pago a maior assumido pela empresa Dori Alimentos Ltda, conforme
lançamentos contábeis registrados nas páginas 289/290 do livro Diário n° 684,
registrado sob o número 610;
g) os créditos apresentados nas declarações de compensação não são
decorrentes de retenção sofrida por ocasião do recebimento pela empresa dos
rendimentos de juros sobre capital próprio, pois, inclusive, a empresa não
participava do capital social de outras empresas;
h) todos estes fatos, fundamentos e cópias de documentos que comprovam a
veracidade e legitimidade dos créditos foram apresentados tempestivamente em
atendimentos às intimações.
Ao final, requer, com base nos fatos e fundamentos apresentados, a
reconsideração da decisão proferida no referido despacho decisório e que seja
reconhecido o direito creditório e homologadas as referidas compensações.
É o relatório.
3.
Ao analisar os argumento apresentados pela contribuinte, a Turma
Julgadora de início reconhece ter razão a Recorrente em relação ao fundamento do seu pedido,
porque o IRRF incidente sobre os juros pagos a título de remuneração do capital próprio não
pode ser considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos, vez que os
beneficiários dos rendimentos foram os sócios pessoas físicas, e não a recorrente, fonte
pagadora. Assim, tendo a recorrente efetuado o pagamento dos juros e o recolhimento do IRRF
não pode esta se aproveitar desse tributo para deduzir o imposto devido apurado no ajuste, muito
menos na composição de saldo negativo IRPJ. Além disso, o tributo IRRF (código: 5706)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

incidente sobre os juros pagos sobre capital próprio, no caso de beneficiário pessoa física, será
considerado de tributação definitiva.
4.
No entanto, entendeu que, ainda que o art. 165 do CTN permita que a
Recorrente, na qualidade de responsável pela retenção e recolhimento do imposto, seja parte
legitima para postular a restituição em caso de pagamento indevido ou maior que o devido, o
artigo 166 do CTN dispõe que a Recorrente somente poderia pleitear a restituição caso
comprovasse que não transferiu o ônus à pessoa física ou, se o transferiu, que está expressamente
por ela autorizado a repetir, pois não lhe assiste, automaticamente, o direito a restituição ou
compensação.
5.
Dessa feita, entendeu a turma julgadora que, embora os autos estejam bem
instruídos, a Recorrente deixou de comprovar que suportou o ônus do tributo, o que deveria ter
sido feito com a apresentação extratos bancários que comprovassem a transferência para cada
sócio dos valores discriminados no quadro 2 abaixo:

6.
Por isso entendeu não haver certeza e liquidez do crédito pleiteado, não
homologando a compensação intentada,
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

7. Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que::
a)
a autoridade julgadora, corrigindo equívoco perpetrado pelo Despacho
Decisório de fls. 268/275, reconheceu a Recorrente como fonte pagadora e responsável pela
retenção e recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os Juros sobre o Capital
Próprio contabilizados aos beneficiários (seus sócios) pessoas físicas;
b)
Esclarece que o art. 9o da Lei 9.249/95 prevê que a pessoa jurídica poderá
deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou "creditados"
individualizadamente a titular sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo –TJLP. Isso significa que há duas possibilidades de remuneração a titulo
de Juros sobre o Capital Próprio dos titulares, sócios ou acionistas: a) no pagamento e; b) no
crédito individualizado na escrituração contábil do contribuinte.
c)
Na hipótese de ocorrência do fato gerador pelo PAGAMENTO - a prova
cabal se dá por qualquer meio de prova admitido em lei em que se comprove a entrega de
recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário (parágrafo único do art 38 do Decreto 3.000/99). Nesta hipótese, o extrato bancário,
conforme mencionado pela autoridade julgadora, comprovaria a transferência dos valores para
cada sócio.
d)
Na segunda hipótese - ocorrência do fato gerador pelo CRÉDITO (registro
da despesa na escrituração contábil) - a prova cabal se verifica por meio dos lançamentos
contábeis, conforme determina o art. 15o da Instrução Normativa SRF 41 de 22/04/1998.
e)
A compensação, objeto deste processo, se refere crédito referente a
tributos de IRRF pago a maior por ocasião do crédito (registro da despesa1 fia escrituração
contábil - art. 1o da IN SRF 41/98) dos juros sobre o capitai próprio aos sócios pessoas físicas da
recorrente.
f)
Em resposta ao termo de intimação SAORT 2006/99, a Recorrente
informou a referida circunstância à autoridade fiscal (fls. 46), ou seja, a de que não efetuou o
pagamento dos juros apropriados, mas realizou a tributação do rendimento pelo simples
lançamento contábil a crédito da conta individual dos sócios pessoas físicas [registro da despesa
na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo
exigível conforme prevê o art. 1o da IN SRF 41/98).
g)
Enumera toda a documentação acostada aos autos que comprovam o
alegado, destacando que, adicionalmente à farta documentação atrelada aos autos, vem anexar
ainda cópia das fichas do seu razão contábil demonstrando o registro contábil nas contas
contábeis 22107001 a 22107007 dos valores dos Juros sobre o Capital Próprio apropriados nos
meses de outubro de 2002 (mês que houve o erro no recolhimento) até o mês de maio de 2003.
Salienta que os referidos valores constam das planilhas informadas às folhas 210 a 215 dos
autos. Ressalta que seus livros dispõem de presunção de veracidade e que as fichas do razão
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

contábil das referidas contas no período citado acima, demonstram com exatidão a única
destinação do valor dos Juros sobre o Capital próprio, sendo possível verificar, ainda, que o
saldo contábil das referidas contas restou zerado na data de 22/05/2003.
8. Por fim, requer seja reconhecido seu direito creditório e homologadas as
compensações requeridas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Das Preliminares de Mérito
2.
A Recorrente requer seja homologada as compensações intentadas no valor
total de R$ 125.578,33, por entender haver crédito decorrente de pagamento a maior ou
indevido de retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre Juros de Capital Próprio pagos a seus
sócios no valor de R$ 191.419,90. Ressalta-se que está fora da discussão nesta lide, a
compensação no valor de R$ 67.729,39 a qual já foi homologada.
3.
Alega a Recorrente ter ocorrido erro quando do preenchimento do DARF
de pagamento, utilizando-se para tal recolhimento a alíquota de 20%, enquanto o correto seria
aplicar a alíquota de 15%, conforme determina o art. 668 do RIR/99.
4.
A fiscalização, contudo, após avaliar farta documentação solicitada da
Recorrente, indeferiu o pedido de compensação sob o fundamento de que “É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de crédito que não seja passível de restituição ou
ressarcimento. A retenção de imposto de renda, a título de juros sobre o capital próprio, é
considerada antecipação de imposto, que será levada ao cálculo anual do imposto de renda da
pessoa jurídica. Tudo nos termos do artigo 9o, parágrafo 3o, da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e, do artigo 51, parágrafo único da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996”.
5.
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, esclareceu que tal
fundamento não seria procedente para o indeferimento da homologação pleiteada, vez que , não
é a beneficiária dos rendimentos de Juros Sobre o Capital Próprio, mas sim, o responsável (Fonte
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

Pagadora) pela retenção e recolhimento do tributo incidente sobre o pagamento ou creditamento
dos Juros sobre o Capital Próprio a seus beneficiários pessoas físicas (seu sócios).
9.
Diante dos argumentos apresentados, a 5a Turma da DRJ/RPO,
reconheceu ser a Recorrente a fonte pagadora do tributo e não a beneficiária, e que os
fundamentos do Despacho decisório não se aplicavam ao caso. Não obstante e, embora
admitindo ter a Recorrente acostado aos autos robusta documentação para comprovar seu direito,
manteve o indeferimento do pedido, sob novo fundamento: de que a Recorrente não comprovou
ser o crédito líquido e certo por não ter comprovado que suportou o ônus do tributo, vez que não
apresentou os extratos bancários que comprovassem a transferência para cada sócio dos valores
discriminados no quadro 2 apresentado no relatório do voto, acima.
10.
A Recorrente, por sua vez, esclareceu que, de acordo com o §2o do art. 9o
da Lei 9.249/95 e §1o da IN SRF 41/98, o fato gerador do IRRF sobre os juros sobre capital
próprio se configura com a ocorrência de duas hipóteses: a) no pagamento dos juros aos
beneficiários e; b) no crédito individualizado a cada beneficiário na escrituração contábil do
contribuinte.
11.
Explicou ainda que, no caso, o fato gerador ocorreu pelo CRÉDITO, ou
seja, o registro da despesa na escrituração contábil da Recorrente. Por isso, não seria possível a
apresentação do extrato bancário comprovando a transferência dos valores para cada sócio,
conforme demandado pela decisão recorrida. Destaca que trouxe aos autos todos os documentos
que demonstram inequivocadamente os lançamento contábeis individualizados de apropriação do
JCP e os lançamentos das respectivas retenções de IRRF na alíquota de 15% sobre o valor da
despesa registrada na data de 31/10/2002.
12.
Pois bem. Avaliando o desenrolar deste processo, verifica-se que o
Despacho Decisório contém vício na sua capitulação legal para indeferir o pedido de
homologação, dificultando a defesa da contribuinte para comprovação de seu direito de crédito:
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

13.
Como se verifica, a fiscalização, mesmo após avaliar a farta documentação
apresentada pela ora Recorrente, a seu próprio pedido, entendeu que a origem dos créditos
pleiteados residiria na retenção de imposto de renda sobre juros sobre capital próprio recebidos
pela Recorrente. Ocorre que, como demonstrado e reconhecido pela 5a Turma da DRJ/RPO, a
Recorrente é a Fonte Pagadora dos Juros e responsável pela retenção e recolhimento do tributo
sobre juros pagos/creditados aos seus sócios.
14.
Por este motivo, nos termos do art. 50 da lei 9.784/991, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o equívoco constante da
fundamentação do despacho decisório demanda a sua nulidade, vez que os vícios de motivação
não podem ser convalidados, conforme esclarece Maria Sylvia Zanella di Pietro:
(...) Os atos nulos são os que não podem ser convalidados; entram nessa
categoria a) os atos que a lei assim declare; b) os atos em que é materialmente
impossível a convalidação, pois se o mesmo conteúdo fosse novamente

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou
de termo escrito.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

produzido, seria reproduzida a invalidade anterior; é o que ocorre com os vício
relativos ao objeto, à finalidade, ao motivo, à causa. (...)
15.
Ocorre que, na tentativa de sanar o vício incorrido pela fiscalização na
prolação do despacho decisório, a 5a Turma da DRJ/POR acabou inovando em suas razões de
decidir, ao motivar a decisão de não homologação da compensação intentada sob a alegação de
que o crédito da Recorrente não seria líquido e certo por atender ao que prescrevem os artigos
166 do CTN e art. 16, III do Decreto 70.235/72:

16.
A mera comparação das duas decisões prolatadas, demonstra, sem sombra
de dúvidas, a alteração do enquadramento legal para denegar o direito do contribuinte.
17.
A inovação na fundamentação do acórdão recorrido é fato que enseja sua
nulidade, por cercear o direito de defesa da contribuinte, conforme disposto no art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
III – Do mérito
18.
Ainda que este Conselho admitisse a possibilidade de sanar os vícios
apontados nas duas decisões prolatadas, nos termos do parágrafo 3o do art. 59 do Decreto
70.235/72, verifica-se que o acórdão recorrido também se equivocou ao determinar que o crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

só poderia ser comprovado com a apresentação da cópia dos extratos bancários que
comprovassem a transferência, para cada sócio, dos valores efetivamente pagos, desconsiderando
a hipótese do “crédito” prevista no §2o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 e regulado pelo art. 1o da
Instrução Normativa SRF 41 de 22/04/1998:
Art. 9o Lei 9.249/95: A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1o IN SRF 41/98: Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor
dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou
subconta de seu passivo exigível, representativa de direito de crédito do
sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual.
(...)
19.
Como se pode observar, a Recorrente ressalta que trouxe aos autos a
seguinte documentação além daquelas solicitadas pela fiscalização e já apresentadas durante o
procedimento fiscal, que demonstram o registro do crédito dos juros sobre capital próprio de seus
sócios, em conta individualizada, na sua escrituração contábil:

20.
Adicionalmente, a Recorrente trouxe aos autos os DARFs recolhidos em
29/11/2002, demonstrando o recolhimento no valor total de R$ 765.679,54 e os lançamentos
contábeis registrados nas páginas 289 e 290 do livro Diário n° 684 registrado sob o número 610
(fl. 56 a 59), que comprovariam a retenção feita de forma correta em nome dos beneficiários
pessoas físicas.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

21.
Diante das provas apresentadas pela Recorrente, não há dúvidas quanto à
existência do direito creditório da contribuinte para homologar as DCOMPs no valor de R$
125.578,33.
22.
Por todos esses motivos, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para anular o despacho decisório prolatado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator Designado.
Nulidade dos atos decisórios anteriores:
Em que pese a posição da i. Relatora, que entendeu por declarar a nulidade do
despacho decisório, por erro de subsunção dos fatos que originaram o indébito, e da decisão
proferida pela DRJ/Ribeirão Preto, que, no seu entender, inovou no critério jurídico, ao
condicionar o indébito do IRRF ao suporte do ônus tributário pela Recorrente, a Turma
entendeu, por voto de qualidade, não declarar a nulidade de ambos os atos.
Ainda para fins de registro, em relação à Decisão da DRJ, que condicionou o
deferimento da repetição de indébito à comprovação de que a Recorrente suportou o ônus da
pagamento a maior do IRRF sobre juros sobre capital próprio, nos termos do art. 166 do Código
Tributário Nacional, a Turma entendeu não se tratar de inovação de fundamento jurídico para
denegação do pleito, mas de requisito sine qua non para deferir a repetição de indébito.
Todavia, o fato determinante é o de que prevaleceu o entendimento que, em razão
do disposto no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972, a situação do caso concreto permite
decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveita a declaração de nulidade, como de
fato ocorreu, pela decisão unânime em dar provimento ao Recurso Voluntário, conforme consta
no voto vencido, na parte em que analisa o mérito.
Tal previsão legal, isto é, afastar a nulidade e decidir o mérito a favor do sujeito
passivo decorre da necessária busca da celeridade processual, no sentido de resolver de forma
terminativa o litígio administrativo.

Assim, com base no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, voto no sentido
de afastar a nulidade dos atos decisórios anteriores, em razão de ter a Turma ter decidido dar
provimento, no mérito, ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.407 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.000117/2003-13

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital